Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-87.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em averiguar se ocorreu a prescrição intercorrente reconhecida na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921 do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, dispõe que a prescrição intercorrente inicia-se após a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
4. A Lei no 14.195/2021 deve ser aplicada aos processos de execução em curso, respeitando os atos processuais praticados sob a vigência da lei anterior, conforme o princípio do tempus regit actum.
5. No caso, o decurso do prazo da prescrição intercorrente se interrompeu nas ocasiões em que o exequente se manifestou, requerendo as medidas necessárias para tentar localizar a executada ou bens penhoráveis, no período em que estava vigente a redação anterior do artigo 921 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. Deve ser reconhecida a interrupção do prazo da prescrição intercorrente quando houve manifestação do exequente ao tempo em que estava vigente a redação anterior do artigo 921 do CPC”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206-A; CPC/2015, art. 921, §§ 1o, 2o, 3o, 4o, 4o-A, 5o, 6o, 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 00156674820148070007, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 25/05/2023, p. 06/06/2023.